Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-55.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE DA ALIMENTANDA REVERTER SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA. EXONERAÇÃO INDEVIDA. REDUÇÃO DA PENSÃO. RESPONSABILIDADE DO FILHOS MAIORES. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Autor, L.R.R.M., contra a parte Ré, M.L.S.C.B., em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para “reduzir os alimentos devidos pelo autor à ré para 5% dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios e as verbas de caráter indenizatório”.
II. Questão em discussão
2. O cerne da controvérsia está em se saber se os alimentos se é cabível a exoneração dos alimentos entre os ex-cônjuges.
III. Razões de decidir
3. Segundo o disposto no Art. 1.694, §1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados considerando as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, que deve fornecê-los, mas sem prejuízo daquilo que é necessário para o seu próprio sustento.
4. À luz do art. 1.699 do mesmo diploma civil, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
5. De acordo com orientação do Superior Tribunal de Justiça, a exoneração de pensão alimentícia entre ex-cônjuges não está condicionada apenas à alteração do binômio necessidade-possibilidade, devendo ser consideradas outras circunstâncias, tais como a capacidade potencial para o trabalho de quem recebe os alimentos e o tempo decorrido desde o início do recebimento do benefício.
6. Os argumentos constantes do recurso de apelação não afastam a incapacidade laboral da Apelada, considerando sua idade, a condição de saúde fragilizada, impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho e a dependência econômica ao longo do tempo, justificando a manutenção da obrigação alimentar.
7. Os alimentos foram fixados em patamar adequado pelo juiz sentenciante, os quais não irão onerar o Apelante a ponto de inviabilizar o seu próprio sustento. Logo, não se justifica a completa exoneração dos alimentos estabelecidos, mas a sua redução diante da obrigação e capacidade dos filhos de custear o sustento da mãe, nos termos da lei.
IV. Dispositivo e tese
8. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: Os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório e não está condicionada à alteração do binômio necessidade-possibilidade, salvo se houver particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação ou a sua perenidade, tais como a idade, condições físicas e psicológicas, a incapacidade laborativa ou a impossibilidade de se inserir no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira e dependência econômica ao longo do tempo.
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.694, § 1o, 1695 e 1699 do Código Civil.

Jurisprudência citada: AgInt no REsp: 1951351 MG 2021/0236668-4, Data de Julgamento: 27/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022 RSDF vol. 133 p. 90; AgInt no AREsp 1.659.677/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/8/2021, DJe 12/8/2021; AgInt no REsp 1.756.542/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/12/2018, DJe 5/12/2018